Tribunal: TJDFT
Processo: 0726852-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0726852-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON AMARAL DE SOUZA JUNIOR AGRAVADO: ODETE ALVES CIRQUEIRA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por EDSON AMARAL DE SOUZA JÚNIOR contra decisão proferida em ID 49095032, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em suas razões (ID 49244976), o devedor embargante sustenta, em singela síntese, que a r. decisão embargada padece de omissão ao deixar de enfrentar a questão envolvendo a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil. É o breve relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Verifica-se que, por ocasião da interposição do Agravo de Instrumento, o devedor agravante defendeu, de forma singela e em um parágrafo, ser incabível a penhora impugnada por se referir a valores depositados de até quarenta salários-mínimos, logo, absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. X, CPC. Contudo, em consulta aos autos de origem, em especial da decisão de ID 164288458, depreende-se que tal pleito não foi devidamente apreciado pelo MM. Juiz "a quo”, eis que, após a constrição dos valores de R$ 38.619,84, cuja decisão é objeto do presente Agravo de Instrumento, Sua Excelência se limitou a decidir que "Noutro giro, em relação à "impugnação" ofertada pelo corréu (Edson Amaral de Souza Júnior), alerto que sequer houve prova de que o montante bloqueado é inteiramente proveniente de valores depositados para aquisição de fármacos ao seu indigitado genitor (Edson Amaral de Souza). Nada obstante, eventual "substituição" da quantia bloqueada por outro bem depende de "acordo" entre as partes litigantes.” Posta a questão nestes termos, não tendo sido a matéria devidamente enfrentada pelo d. juízo de origem, o argumento acerca da impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários-mínimos acarreta inevitável supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Neste sentido é a pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INÉRCIA. CREDOR. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Inviável a análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. (...) . Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (Acórdão 1733404, 07143438520238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPENHORABILIDADE DO PATRIMÔNIO. MATÉRIAS QUE NÃO FORAM OBJETO DE EXAME PELO JUÍZO SINGULAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a satisfação de crédito constituído em desfavor da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil deve ser promovida por intermédio do regime de precatórios. 2. A análise dos autos do processo de origem revela que as questões referentes à submissão do pagamento das obrigações da agravante por meio do regime de precatórios, bem como à alegada impenhorabilidade de seu patrimônio, não foram objeto de análise pelo Juízo singular, de modo que eventual decisão no âmbito do presente recurso incorreria em indevida supressão de instância. 2.1. Na decisão agravada houve apenas o exame do requerimento concernente à necessidade de sobrestamento do incidente de cumprimento de sentença deflagrado pelas agravadas diante da pendência de julgamento, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental no 949. 2.2. O Juízo singular não decidiu a respeito do modo de cumprimento da obrigação de pagar imposta à agravante e nem mesmo determinou o efetivo pagamento de quaisquer quantias, sendo certo que, depois de indeferir o requerimento de suspensão aludido, apenas determinou o prosseguimento do incidente de cumprimento. 3. Não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questões que não foram anteriormente decididas pelo Juízo singular, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. 3.1. Por essa razão merece ser integralmente mantida a decisão que não conheceu o agravo de instrumento manejado pela recorrente. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1726995, 07102889120238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. TEMAS NÃO TRATADOS NA DECISÃO IMPUGNADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO IMEDIATO DE BLOQUEIO ADMINISTRATIVO. CONTA CORRENTE DA AVALISTA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO. NATUREZA JURÍDICA DO AVAL. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA OS DESCONTOS EM CONTA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Se parte da fundamentação apresentada nas razões recursais é alheia ao teor da decisão impugnada, revela-se inviável a sua apreciação, sob pena de se ter configurada indevida supressão de instância e evidente ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso conhecido, em parte. (...) 5. AGRAVO CONHECIDO PARCIALMENTE. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1730904, 07182376920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. TEORIA MAIOR. ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido.” (Acórdão 1315545, 07429553820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021.) Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da alegação de impenhorabilidade consubstanciada no artigo 833, inc. X, do Código de Processo Civil e, via de consequência, REJEITO os Embargos de Declaração ofertados pelo devedor agravante, mantendo íntegra a r. decisão embargada. Cumpram-se as determinações precedentes. P. I. Brasília/DF, 02 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator